Tribunal: TJPA
Processo: 0805000-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805000-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: CLIVIA ANARELLY MOREIRA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV PONDO FIM À FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CARÁTER TERMINATIVO. RECURSO CABÍVEL É APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em face de Decisão ID 13571032 que não conheceu do Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto em face de decisão
a quo
(ID 51749218) nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0003105-53.2017.8.14.0121 que homologou os cálculos apresentados pela por CLIVIA ANARELLY MOREIRA DE FARIAS e determinou a expedição de RPV.

O agravante alega que este e. Tribunal tem apresentado posições oscilantes quanto ao recurso cabível em face da decisão que homologa os valores em sede de cumprimento de sentença, motivo pelo qual requer a aplicação da fungibilidade recursal para aceitar o Agravo de Instrumento interposto.

Não foram apresentadas contrarrazões, consoante Certidão de ID 14791985.

É o relato do essencial.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do agravo interno e passo a sua análise.

Conforme o disposto no art.
1.021
,
§ 1º
do
CPC
, caso os fundamentos constantes no Agravo Interno não sejam capazes de convencer o Relator acerca da necessidade de retratação monocrática, o feito será levado a julgamento pelo órgão colegiado.

Ao analisar detidamente as razões recursais, não vislumbro razões para alterar meu convencimento, pelas razões abaixo esposadas.

O recorrente agravou da seguinte decisão de 1º grau:

Com efeito, o Agravo de Instrumento (ID
13368387
) foi interposto em face do pronunciamento do Juízo
a quo
que, por sentença, homologou os cálculos apresentados pela exequente - não impugnados pelo executado - e, assim, declarou extinto o feito.

O agravo de instrumento
não foi conhecido em razão de que
a decisão atacada homologou os cálculos apresentados, não impugnados pela Fazenda Pública Estadual, e requisitou o pagamento da obrigação de pequeno valor, pondo fim ao cumprimento da sentença.

Entendo que, inequivocamente, a decisão impugnada no agravo de instrumento tem caráter de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC. Confira-se:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

Sendo a sentença atacável exclusivamente por recurso de apelação, consoante dicção expressa do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, tem-se por inadmissível o manejo de agravo de instrumento.

Corroborando tal entendimento, cito precedentes do STJ, em hipóteses análogas:

(STJ - REsp: 2064255, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: 03/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL DO EXEQUENTE.

(STJ - AREsp: 2184024, Relator: MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Publicação: 28/10/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284
/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art.
1.022
do
CPC/2015
, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula
284
/STF

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(
REsp n. 1.902.533/PA
, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Nesse mesmo sentido, verifica-se as seguintes decisões monocráticas em processos análogos:
REsp 1951603/PA
, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 12/08/2021 e
REsp 1847845/PA
, rel. Ministro MANOEL ERHARDT (desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma, DJe 31/05/2021.

No mais, registre-se que a orientação do STJ é firme no sentido de que a interposição equivocada do agravo de instrumento, em casos como o dos autos, configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Assim, impõe-se o não provimento do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/12/2023